Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 71610213, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura – SCEM comunicou que constatou a ausência de devolução ao Distrito Federal, também, dos honorários contratuais proporcionais referentes a VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA, uma vez que o valor devolvido ao ID 71418046, de R$ 43.634,65 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) refere-se apenas ao valor principal, não contemplando os honorários contratuais dessa beneficiária. Resta, ainda, devolver ao Distrito Federal o valor de R$ 10.745,04 (dez mil setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos; 1/5 de R$ 53.725,17; ID 68602282), correspondente aos honorários contratuais destacados na requisição de pequeno valor expedida e paga pelo Distrito Federal. A minuta de precatório de ID 62438427 contempla o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). Preclusa esta decisão, revogo parcialmente a decisão de ID 71509863, na parte “Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID 69148649)”, e determino a restituição ao Distrito Federal (ID: 70690381) do valor de R$ 10.745,04 (dez mil setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) ao Distrito Federal, relativo aos honorários contratuais referentes a VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA. Brasília, 13 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR